Tribunal: TJDFT
Processo: 0709654-87.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ESTUPRO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE REGIME ABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. DESCOLAMENTO DE MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CRIME DO ARTIGO 148, DO CÓDIGO PENAL. SUBSISTÊNCIA. CONDUTAS AUTÔNOMAS. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE ATOS SEXUAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CORREÇÃO. CRIME ÚNICO. INEXISTÊNCIA. Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria dos crimes imputados na inicial acusatória, deve ser mantida a condenação, não havendo espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo. O cometimento de novo delito, durante o cumprimento de pena, em regime aberto, por crime pretérito, constitui fundamentação idônea para a avaliação desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, não havendo bis in idem diante da análise negativa dos antecedentes do réu. O prazo depurador de 5 anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se aplica para os antecedentes, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal (RE no 593.818/SC - Tema 150). Havendo duas causas de aumento do crime de roubo, admite-se que uma delas fique reservada para compor o tipo circunstanciado na última etapa da dosimetria, ao passo que a remanescente pode ser usada na primeira fase para negativar as circunstâncias do crime. A incidência da causa de aumento de pena da restrição da liberdade da vítima, no crime de roubo, não afasta a configuração do crime do artigo 148, § 1o, inciso V, do Código Penal, haja vista que se trata de condutas delituosas autônomas. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a pena adequada para o caso concreto. Segundo estabelece o artigo 385, do Código de Processo Penal, em ação penal pública o julgador poderá reconhecer circunstâncias agravantes a despeito de não terem sido sustentadas pelo Ministério Público, o que não configura afronta ao princípio da correlação. Evidenciado que o réu se valeu de carro com características de Uber, inclusive com sinal luminoso no para-brisa, com vistas a encobrir o seu propósito criminoso, há de ser preservada a agravante da dissimulação. A diversidade dos atos sexuais praticados – sexo vaginal, anal e oral – revela maior culpabilidade do agente, constituindo fundamento idôneo e capaz de fundamentar o recrudescimento da resposta penal na primeira fase da dosimetria do crime de estupro. Demonstrado que o réu praticou atos libidinosos e conjunção carnal com a vítima em oportunidades distintas, inviável reconhecer a ocorrência de crime único, devendo ser mantida a continuidade delitiva entre os delitos de estupro.